Tribunal: TJDFT
Processo: 0733905-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel irregular, no âmbito de execução fiscal proposta para cobrança de IPTU/TLP. O agravante sustenta a viabilidade da constrição com base no valor econômico da posse e nos registros fiscais que vinculam o imóvel ao executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel irregular, desprovido de matrícula formal, no curso de execução fiscal para cobrança de IPTU/TLP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O imóvel irregular, embora desprovido de matrícula registrada, pode ser objeto de posse qualificada pelo animus domini, conferindo ao possuidor direitos aquisitivos com expressão econômica.
4. O art. 835, XIII, do CPC autoriza a penhora de "outros direitos", abrangendo os direitos aquisitivos derivados da posse de imóvel irregular.
5. O valor econômico desses direitos é reconhecido pelo próprio Poder Público, que os tributa por meio de IPTU, admitindo, inclusive, a penhora para quitação de débitos tributários.
6. Jurisprudência da Corte reconhece a possibilidade de constrição de direitos possessórios e aquisitivos sobre imóveis não regularizados, especialmente quando há vinculação fiscal entre o imóvel e o executado.
7. No caso concreto, a Certidão de Dívida Ativa comprova a origem tributária do débito, e os documentos juntados demonstram a vinculação do imóvel ao executado no cadastro imobiliário do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel irregular, mesmo sem matrícula registrada, desde que demonstrada sua vinculação econômica e fiscal ao executado.
2. Os direitos possessórios e aquisitivos sobre imóveis não regularizados possuem expressão econômica e podem ser objeto de constrição judicial, conforme art. 835, XIII, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XIII; Lei no 6.830/1980, art. 8o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt no 0734405-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 21.02.2025.